Tribunal: TJMT
Processo: 1078831-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078831-59.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSUAN REINALDO NEVES DE SOUZA - CPF: 058.436.481-41 (APELADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1078831-59.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Apelante: JOSUAN REINALDO NEVES DE SOUZA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. POSSE DE COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MEDIDA EDUCATIVA. PROPORCIONALIDADE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 10 (dez) meses. O recorrente pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância e a substituição da medida educativa por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de cocaína para consumo pessoal admite o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a medida educativa fixada pelo prazo de 10 (dez) meses revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se é cabível a substituição das sanções previstas no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 por tratamento ambulatorial com fundamento analógico no art. 96, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial oficial, elaborado mediante metodologia científica idônea, atesta a presença de cocaína nas substâncias apreendidas em poder do apelante, corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e confissão extrajudicial do acusado.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, confirmando a posse da substância entorpecente pelo apelante.

O delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 constitui crime de perigo abstrato, sendo suficiente a prática da conduta descrita no tipo penal para a configuração do injusto, independentemente da demonstração de lesão concreta à saúde pública.

O princípio da insignificância exige a presença concomitante da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos incompatíveis com os crimes de perigo abstrato relacionados a entorpecentes.

A reduzida quantidade de droga apreendida constitui circunstância inerente ao próprio delito de porte para consumo pessoal e não afasta a tipicidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A fixação da medida educativa pelo prazo de 10 (dez) meses mostra-se proporcional diante do extenso histórico criminal do apelante, marcado por múltiplos registros e ações penais relacionadas a delitos diversos, inclusive tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O sistema sancionatório previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 possui natureza especial, pedagógica e preventiva, não admitindo a aplicação analógica da medida de segurança de tratamento ambulatorial prevista no art. 96, II, do Código Penal.

A ausência de laudo médico ou psiquiátrico demonstrando inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante afasta a possibilidade de substituição da sanção por tratamento ambulatorial.

O comportamento processual do apelante, que deixou de comparecer aos atos processuais após sua soltura e teve decretada sua revelia, não caracteriza colaboração com a instrução processual nem justifica redução da medida educativa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública.

A reduzida quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade material da conduta de porte de entorpecente para consumo pessoal.

A fixação da medida educativa no prazo máximo previsto no art. 28, § 3.º, da Lei n.º 11.343/2006 é legítima quando fundamentada em antecedentes e circunstâncias concretas do agente.

O sistema sancionatório especial da Lei de Drogas não admite substituição analógica por tratamento ambulatorial previsto no art. 96, II, do Código Penal sem comprovação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 22 a 28 e 33; Código Penal, art. 96, II; Código de Processo Penal, art. 367; Portaria SVS/MS n.º 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30.05.2011; STJ, HC n.º 171655/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17.11.2011; STJ, AREsp n.º 56002/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 15.03.2012; STF, HC n.º 102940/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 05.04.2011.

Relatório

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-lhe as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para conscientização sobre os efeitos das drogas e malefícios da drogadição, pelo prazo de 10 (dez) meses.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso interposto.

A Douta Procuradoria, manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto

O recurso visa à reforma da sentença que condenou o apelante como incurso no art. 28, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para conscientização sobre os efeitos das drogas e malefícios da drogadição, pelo prazo de 10 (dez) meses.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a duas questões: a primeira, de natureza meritória, refere-se à pretendida atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância à posse de cocaína para consumo pessoal; a segunda, de natureza sancionatória, versa sobre a alegada desproporcionalidade da medida educativa fixada pelo prazo de 10 (dez) meses e a pretendida substituição por tratamento ambulatorial.

No que se refere à materialidade delitiva, inexiste controvérsia nos autos. O Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.154054-A01, elaborado por Perito Oficial Criminal da POLITEC/MT, mediante metodologia científica adequada — Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II (Teste de Scott) e Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier —, atestou resultado positivo para a presença de cocaína nas amostras examinadas, substância incluída na Lista F1 da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como entorpecente de uso proscrito no Brasil.

A massa bruta total do material recebido para análise foi de 17,54 g (dezessete gramas e cinquenta e quatro centigramas), distribuída em 5 (cinco) porções: 1 (uma) de 0,22 g e 4 (quatro) com massa bruta total de 17,32 g. O Boletim de Ocorrência n.º 2023.366764 e o Termo de Apreensão n.º 2023.16.525085 corroboram a apreensão do material em poder do apelante. A materialidade delitiva, portanto, encontra-se robustamente demonstrada.

Quanto à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável. O próprio apelante, em declarações prestadas perante a autoridade policial, na Central de Flagrantes de Cuiabá, confirmou expressamente que estava de posse das porções de pasta base de cocaína no momento da abordagem, declarando ser usuário de entorpecentes há muitos anos.

A confissão extrajudicial encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos Policiais Militares Erveson Jones Pereira de Souza e Marcos Silva de Matos, que participaram diretamente da abordagem. A testemunha Erveson Jones Pereira de Souza narrou, em audiência, que a equipe recebeu informações da inteligência da PMMT acerca de um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades do relógio da Avenida Mato Grosso. Relatou que, ao localizarem o apelante e dele se aproximarem, este tentou ocultar algo nas mãos; ao ser instado a mostrar as palmas, as substâncias caíram ao solo, algumas acondicionadas em invólucros e outras soltas.

A testemunha Marcos Silva de Matos confirmou integralmente a versão apresentada pelo colega, acrescentando que também foi localizada quantia em dinheiro no bolso do apelante. Os depoimentos dos policiais militares revelam-se coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar sua credibilidade ou indicar motivação espúria para incriminar o apelante.

Estabelecidas a materialidade e a autoria, passa-se à análise da questão central do recurso: a pretendida atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse de cocaína para consumo pessoal.

A tese defensiva não merece acolhimento. O delito previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública, e não apenas a saúde individual do usuário. Nessa modalidade delitiva, a prática de qualquer das condutas descritas no tipo — adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal — é suficiente para a configuração do injusto penal, prescindindo-se da demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico protegido.

A presunção de perigo é inerente à própria estrutura do tipo penal, razão pela qual a análise da ofensividade concreta da conduta, pressuposto para a incidência do princípio da insignificância, mostra-se incompatível com a natureza jurídica do delito em exame.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige, para sua aplicação, a presença concomitante de quatro vetores consolidados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, nos crimes de perigo abstrato, o vetor relativo à ausência de periculosidade social da ação não se verifica, pois a própria lei presume o perigo decorrente da conduta, independentemente de resultado concreto. Não há falar, portanto, em ausência de periculosidade social na conduta de portar substância entorpecente, ainda que em quantidade reduzida, uma vez que o delito de porte de drogas para consumo pessoal, ao alimentar a cadeia do tráfico, atinge de forma difusa a coletividade, comprometendo a saúde pública e o bem-estar social.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, sendo irrelevante, para esse fim específico, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente.

Com efeito, a reduzida quantidade de droga é circunstância inerente à própria essência do crime de porte de entorpecente para uso pessoal, pois, em contexto diverso, poder-se-ia estar diante do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Assim, a pequena quantidade apreendida não descaracteriza a prática do delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, diante da presunção de perigo decorrente da conduta do usuário que, ao adquirir a droga para consumo, realimenta o comércio ilícito e põe em risco a saúde pública.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE
. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE ÍNFIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LEI N. 12.433/2011. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. 1.
Esta Corte possui o entendimento de que ‘a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta
”

(STJ - HC n. 158.955/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/5/2011). (HC 171655 / SP. Min. Sebastião Reis. Junior. Sexta Turma. Dje 17.11.2011). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO USO DE ENTORPECENTES (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO
1. Conquanto a quantidade de droga encontrada com os Adolescentes seja ínfima - em torno de 1,05 g (um grama e cinco centigramas) de maconha -, o ato infracional análogo ao crime de porte de pequena quantidade de droga para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, está caracterizado. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida não retira o potencial ofensivo da conduta, fazendo incidir o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AREsp 56002/MG. Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. Dje 15.03.2012). (destaquei)

No Supremo Tribunal Federal a questão também foi enfrentada, e se assentou no mesmo sentido, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO
. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO.

I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
II
–
A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente.
VII – Habeas corpus prejudicado. (HC 102940/ES. Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Dje 05/04/2011).

Nesse contexto, a conduta do apelante — portar cocaína para consumo pessoal — permanece típica, antijurídica e culpável, inexistindo causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade a ser reconhecida. A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça pátrios tem seguido essa orientação, reconhecendo que, no tocante à posse de cocaína para uso pessoal, remanesce a plena incidência das sanções previstas no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Superada a questão da tipicidade, passa-se à análise da dosimetria das sanções aplicadas na sentença, especificamente quanto à alegada desproporcionalidade da medida educativa fixada pelo prazo de 10 (dez) meses e à pretendida substituição por tratamento ambulatorial.

O art. 28, § 3.º, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece que as medidas previstas nos incisos I a III do caput do mesmo artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em caso de primeira condenação, e de 10 (dez) meses, em caso de reincidência.

No caso, a sentença fixou a medida educativa pelo prazo de 10 (dez) meses, correspondente ao limite máximo previsto para a hipótese de reincidência. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ostenta extenso histórico criminal, com múltiplos registros de ocorrências policiais desde 2010, envolvendo, entre outros delitos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furto, receptação e resistência, além de processos em trâmite nas Varas Criminais de Cuiabá.

O relatório de antecedentes criminais acostado aos autos demonstra que o apelante já figurou como réu em diversas ações penais, com processos distribuídos desde 2007, circunstância que evidencia a reincidência ou, ao menos, maus antecedentes, justificando a fixação da medida educativa no patamar máximo previsto em lei.

A sentença, portanto, não padece de vício de proporcionalidade, tendo o juízo a quo exercido, de forma fundamentada e adequada, o poder de individualização da sanção, em conformidade com as circunstâncias concretas do caso.

A pretensão subsidiária de substituição da medida educativa por tratamento ambulatorial, com fundamento analógico no art. 96, inciso II, do Código Penal, também não merece acolhimento.

O art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece sistema próprio e específico de sanções aplicáveis ao usuário de drogas, composto por advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Trata-se de sistema sancionatório especial, de natureza eminentemente pedagógica e preventiva, que não comporta a aplicação analógica de institutos do Código Penal destinados a situações diversas, como a medida de segurança de tratamento ambulatorial prevista no art. 96, II, do Código Penal, a qual pressupõe a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente.

Não há nos autos laudo médico ou psiquiátrico que ateste a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do apelante em razão de dependência química, de modo que a pretensão defensiva carece de suporte fático e jurídico.

Ademais, a própria Lei n.º 11.343/2006, em seus arts. 22 a 27, prevê sistema específico de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, inclusive com possibilidade de encaminhamento para tratamento especializado. Caberá ao juízo competente, na fase de cumprimento das sanções, adotar as providências adequadas à situação concreta do condenado, inclusive quanto ao encaminhamento a serviços de saúde, se necessário.

Por fim, registre-se que a alegação de que o apelante “confessou espontaneamente a prática delitiva, colaborando com a instrução do processo”, utilizada nas razões recursais como fundamento para a redução da medida educativa, não encontra correspondência nos fatos apurados nos autos.

O apelante, após ser pessoalmente notificado da denúncia em 23 de dezembro de 2024, ocasião em que se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado, foi posto em liberdade e, desde então, não mais foi localizado, tendo sido decretada sua revelia com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal. Não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 09 de outubro de 2025, tampouco a qualquer outro ato processual após sua soltura, demonstrando inequívoco descompromisso com as determinações judiciais.

Tal comportamento, longe de configurar colaboração com a instrução processual, reforça a adequação da sanção aplicada na sentença.

Diante do exposto, a sentença condenatória proferida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a prova dos autos e com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026